Tribunal: TJSP
Processo: 1037792-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos sugeridos e a falha na prestação de serviços. Ônus da autora, à luz do art. 373, inc. I, c.c. § 1o, do CPC. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037792-98.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000566604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037792-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037792-98.2019.8.26.0100
2
19a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
MM. Juíza de Direito: Dra CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
VOTO No 27240
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados
a usuário. Responsabilidade civil da concessionária. Ausência de
prova do nexo de causalidade entre os danos sugeridos e a falha na
prestação de serviços. Ônus da autora, à luz do art. 373, inc. I, c.c.
§ 1o, do CPC. Ressarcimento indevido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 121/124 julgou
improcedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra Bandeirante
Energia S/A. Em consequência da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada,
a
seguradora
recorre
(fls. 126/134), alegando que deve ser reconhecida sua sub-rogação nos direitos
do consumidor a quem pagou a indenização securitária. Aduz que há prova do
nexo causal entre os danos sugeridos e a falha na rede elétrica (pico de energia).
Requer seja ressarcida pelos valores que desembolsou. Aduz que o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037792-98.2019.8.26.0100
3
não pode ser responsabilizado pela oscilação de energia, não havendo se falar,
ainda, em caso fortuito ou força maior. Argumenta com a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público. Argumenta que os laudos técnicos
fornecidos são suficientes para comprovar os danos, sendo, por isso,
desnecessária a prova técnica. Pugna, ao final, pela reversão do julgamento e
acolhimento de seu pedido.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 139/149.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve oscilação de energia no
domicílio da segurada: Graziela Bucci (apólice no 1085368 114 44), vindo a
danificar equipamentos elétricos. Informa que indenizou o segurado dos prejuízos
havidos, nos limites das apólices, vindo, agora, a se socorrer do Poder Judiciário
para cobrar da concessionária de serviço público o ressarcimento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037792-98.2019.8.26.0100
4
A r. sentença julgou improcedente a
pretensão inaugural, afastando o direito da autora à satisfação de seu crédito.
E é forçoso convir que a decisão
profligada deu adequada solução à controvérsia.
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados referem-
se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente do
contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.1
Não se nega que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da Resolução
Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no 360/2009.
Entretanto, não se pode perder de vista
que, conquanto a seguradora se sub-rogue nos direitos do consumidor, tal fato
não engendra, automaticamente, a adoção da inversão do ônus da prova, e o
afastamento do art. 373 do CPC. Adotar-se-á a inversão do ônus da prova, se
houver a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência,
1 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037792-98.2019.8.26.0100
5
o que, em princípio, não ocorre na hipótese dos autos.
Com efeito, não há sequer início de prova
da elaboração de laudo técnico nos aparelhos danificados. Anote-se, a propósito,
que a apelante colaciona apenas laudo interno (fls. 27/31), o que, evidentemente,
não ostenta força probandi, porquanto se trata de documento produzido
unilateralmente pela seguradora.
Registre-se, por oportuno que era ônus
da acionante a prova do referido dano aos bens do segurado. Incide, aqui, a
teoria da carga dinâmica das provas, conforme preconizado art. 373, I, c.c. § 1o,
do CPC.
Nesse sentido:
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação
regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in
casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação julgada
procedente.
Sentença
reformada.
Recurso
de
apelação
da
concessionária provido para julgar improcedente o pedido inicial.,
prejudicado o recurso de apelação da autora.”2
“SEGURO
-
REGRESSIVA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
2 TJSP - 25a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100 - Rel. Marcondes
D'Angelo - J. 6/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037792-98.2019.8.26.0100
6
serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de
descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o
resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada Impossibilidade de realizar perícia em
juízo - Procedência da ação em primeiro grau Afastamento - Recurso da
ré provido para julgar improcedente a ação.”3
Por fim, é caso de ampliação da verba
honorária sucumbencial, diante do que reza o § 11, do art. 85, do CPC, alterando-
a para 20% sobre o valor da causa.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP - 25a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1083616-51.2017.8.26.0100 - Rel. Claudio Hamilton
- J. 04/04/2018.